Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-56.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004981-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (APELADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO - CPF: 378.135.441-53 (APELADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória (juros moratórios), que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, todavia, não no valor determinado na sentença (1%), mas sim, no instrumento contratual (0,5%).

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Capital, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, na Ação Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004981-56.2017.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:
1-)

condenar
a construtora ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ), a título de danos morais;
2-)

condenar
a recorrente ao pagamento da multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28.05.2016 até o dia 05.10.2016; no valor total de R$ 34.049,81 (trinta e quatro mil e quarenta nove reais e oitenta um centavos), acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e
3-)

condenar
a construtora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Irresignada, a empresa apelante aduz a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova, que as cláusulas contratuais foram estipuladas segundo a vontade das partes e regras do Código Civil, não havendo qualquer desequilíbrio ou abusividade nas cláusulas, em especial àquela que prevê a dilação de prazo para entrega da obra, capaz de nulificá-las ou anulá-las.

Entende que não houve descumprimento contratual, sendo descabida a incidência de juros e multa moratória e ainda a condenação das requeridas ao pagamento de aluguéis pelo atraso na obra, por serem inacumuláveis tais verbas de cunho penalizatório, conquanto não praticaram ilícito que pudesse dar ensejo a reparação por danos materiais e morais suscitados.

Alega que, no caso, inexiste o propalado dano moral, devendo ser decotada da sentença esta condenação, ou minorada a sua quantificação.

Esclarece que o atraso na entrega das chaves do imóvel se deu por culpa da Prefeitura Municipal, em face de sua burocracia para expedição do “habite-se”.

Aponta que o entendimento por sua condenação, ao pagamento das multas, deve ser observado o que restou consignado no contrato, uma vez que a cláusula penal de caráter moratória contratual prevê a aplicação de 0,5% (meio por cento) ao mês e não 1% (um por cento) como decidiu o Juízo Singular.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

As contrarrazões foram juntadas no id. 62781519. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão à recorrente, explico.

DA MULTA DE MORA

Constatado o atraso da entrega das obras, por culpa da Ré/Apelante, pugna pela revisão da sentença que a condenou ao pagamento de multa contratual por mora na entrega, no percentual de 0,5% a.m.

Conforme a cláusula 13.2.1, anuída pelas partes, a aplicação da cláusula penal de caráter moratória contratual prevê a aplicação de 0,5% (meio por cento) ao mês e não 1% (um por cento), como previsto em sentença, confira-se:

Deste modo, a sentença merece reforma para recalcular o valor a título de multa contratual, sob pena de violação do artigo 421 e seguintes do Código Civil, e de conceder além do que foi pedido na inicial.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

Anoto que a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Vale dizer, o fornecedor do produto e de serviços somente se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou da falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do
pacta sunt servanda
será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu da construtora, em 23.01.2016 o apartamento nº 12, Torre I, no Condomínio “Residencial Reserva Bonifácia by Helbor” localizado na Rua Alfenas, nº 400, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 593.082,56 (quinhentos e noventa três mil e oitenta dois reais e cinquenta seis centavos).

Conforme constam das provas dos autos, o prazo estabelecido para a entrega da unidade habitacional, inicialmente prevista para 30.11.2015, foi ser prorrogada por 180 dias, conforme cláusula 5.7 do contrato, e o negócio foi fechado já durante o prazo de carência estipulado, sendo o prazo limite de entrega do imóvel era 27.05.2016.

Restou, incontroverso o atraso na entrega da obra, e os apelados só puderam assinar o termo de posse e entrega de chaves em 30.09.2016.

Escoado o prazo de conclusão do empreendimento e inexistindo comprovação de caso fortuito ou de força maior, a indenização relativa aos aluguéis é devida, face ao descumprimento contratual por partes das requeridas, caracterizando o ilícito contratual.

Não obstante a recorrente alegue, em suas razões, que o atraso na entrega do imóvel se deu por superveniência de caso fortuito ou força maior, pois teriam sofrido com entraves junto aos órgãos públicos responsáveis pela emissão de licenças, tal assertiva não deve prevalecer.

Ocorre que, fatores externos como este não se prestam para afastar a responsabilidade da construtora em caso de atraso na entrega de obras, pois dizem respeito ao risco do empreendimento, que não pode ser dividido com os consumidores.

Salienta-se, ainda, que tal situação é inerente ao risco da atividade empresarial, devendo ser considerada pela apelante à época do estabelecimento da data de entrega do imóvel, razão pela qual não pode ser invocada em prejuízo do comprador.

Não se pode desprezar que as ré\apelante pôde se valer do prazo da entrega da obra como inegável atrativo para que ocorresse a venda das unidades condominiais, razão por que não se mostra razoável venha agora a tencionar furtar-se do cumprimento das disposições contratuais.

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na data aprazada. Por isso, não pode a construtora fixar prazos diversos e distintos para a transmissão do bem, sem qualquer proximidade entre eles.

É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Desse modo, não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Desse modo, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
fixado na sentença,
não comporta minoração
, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que aplicação da cláusula penal, de caráter moratória contratual, se dê no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e não 1% (um por cento).

Fica inalterada a verba sucumbencial arbitrada no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020